Tribunal: TJMT
Processo: 0001758-59.2014.8.11.0028
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001758-59.2014.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ISRAEL LOURENCO DA SILVA - CPF: 908.721.341-72 (EMBARGANTE), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), BENEMAR TADEU ESTEVES MIRANDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento
a
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado. O embargante alega ambiguidade no acórdão quanto à ordem de inquirição das testemunhas e sustenta nulidade por cerceamento de defesa, em razão de impossibilidade de sustentação oral devido ao falecimento da genitora do advogado constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ambiguidade no acórdão quanto à inversão da ordem legal de inquirição das testemunhas e eventual nulidade processual; (
ii
) apurar a existência de cerceamento de defesa por suposta impossibilidade de realização de sustentação oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já devidamente enfrentada no acórdão, devendo restringir-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4.
A inversão da ordem de inquirição das testemunhas, motivada pela expedição de carta precatória para oitiva da testemunha de acusação, não configura nulidade, porquanto não houve demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

5.
A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não prospera, pois o pedido de retirada de pauta para viabilizar sustentação oral foi apresentado fora do prazo regulamentar previsto no art. 4o, § 2o,
da Portaria n. 298/2020-PRES do TJMT, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de nulidade.

6.
As matérias suscitadas foram devidamente analisadas e enfrentadas no acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que justifiquem o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A inversão da ordem de inquirição de testemunhas em razão da expedição de carta precatória não configura nulidade processual, desde que não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

2.
O não conhecimento de pedido de sustentação oral, quando formulado fora do prazo regulamentar, não configura cerceamento de defesa.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito de decisão colegiada regularmente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 222, § 1o; 400; 563; 619. Portaria TJMT n. 298/2020-PRES, art. 4o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 68.734/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.08.2017,
DJe
14.08.2017; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.993.725/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 13.06.2023,
DJe
20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos na forma do art. 619 do CPP pela defesa de
Israel Lourenço da Silva,
em face do acórdão proferido pela Colenda Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos de apelação criminal n. 0001758-59.2014.8.11.0028, que à
unanimidade, negou provimento
ao
recurso defensivo.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, remetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade por inversão na ordem de inquirição das testemunhas e pela não realização de diligência de busca e apreensão de arma de fogo. No mérito, pleiteou absolvição sumária por legítima defesa putativa, impronúncia ou, subsidiariamente, desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, bem como afastamento das qualificadoras e reconhecimento da causa de diminuição de pena da violenta emoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual em razão da inversão na ordem de inquirição das testemunhas; (
ii
) avaliar a existência de nulidade por não realização de diligência de busca e
apreensão de arma de fogo; (
iii
) definir se estão presentes os requisitos para absolvição sumária por legítima defesa ou legítima defesa putativa, ou, alternativamente, para a impronúncia; (
iv
) verificar a possibilidade de desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, com eventual afastamento das qualificadoras; e (v) analisar o pedido de reconhecimento antecipado da causa de diminuição de pena por violenta emoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão na ordem de inquirição das testemunhas não configura nulidade, por ter decorrido de situação autorizada pelo art. 222 do Código de Processo Penal, não sendo comprovado qualquer prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A ausência de deferimento da diligência de busca e apreensão de arma de fogo não caracteriza nulidade, pois tal decisão compete discricionariamente à autoridade policial e ao magistrado, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

5. A tese de legítima defesa putativa não encontra respaldo nas provas constantes dos autos, que demonstram materialidade e indícios suficientes de autoria, além da presença de circunstâncias que justificam a incidência das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

6. A desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte não se mostra viável, pois os elementos dos autos indicam a existência de
animus necandi, não sendo possível afastá-lo sumariamente, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

7. O reconhecimento antecipado da causa de diminuição de pena por violenta emoção não é cabível na fase de pronúncia, pois tal análise demanda apreciação aprofundada dos fatos e circunstâncias, sendo matéria de mérito a ser submetida ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão da ordem na inquirição de testemunhas, quando motivada por carta precatória, não gera nulidade processual na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

2. A não realização de diligência de busca e apreensão de arma de fogo na fase inquisitorial não configura nulidade se ausente demonstração de prejuízo efetivo à defesa.

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das teses defensivas.

4. A desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte não se admite quando os elementos probatórios indicam, ainda que em juízo de probabilidade, a intenção de matar.

5. O reconhecimento da causa de diminuição de pena por violenta emoção não é viável na fase de pronúncia, sendo matéria de mérito a ser analisada pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea "d"; CPP,
arts
. 222, §1o, 400, 413, 415, IV, 563; CP,
arts
. 20, §1o, 25, 121, §2o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 68.734/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.08.2017,
DJe
14.08.2017;
TJMT, RSE 0000575-60.2011.8.11.0092, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 17.09.2024, DJE 23.09.2024; TJMT, RSE 0010031-48.2015.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 04.12.2024, DJE
06.12.2024.

”
(Id. 288775875).

A defesa alega a existência de
ambiguidade na decisão
colegiada, sustentando que
há nulidade processual em razão da inversão da ordem legal de inquirição das testemunhas, violando o art. 400 do Código de Processo Penal. Além disso
,
alega nulidade por cerceamento de defesa,
em razão da impossibilidade de realização de sustentação oral decorrente do falecimento da genitora de seu defensor.
(
I
d.
291847851
).

Diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes no julgamento dos embargos, determinou-se a abertura de vista dos autos à Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, a qual apresentou contrarrazões (
I
d.
292139359
), refutando a tese defensiva e concluindo pela sua
rejeição, uma vez que visam à rediscussão de questão
amplamente analisada e já solucionada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, impende destacar que os embargos de declaração se destinam, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, à elucidação de obscuridade, ao afastamento de contradição ou supressão de omissão de ponto sobre o que devia
pronuncia-se
a autoridade judiciária, ou a correção material do julgado.

Não obstante a irresignação, no caso em tela sustentando ambiguidade do v. Acórdão [obscuro], na verdade
não se vislumbra qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento da presente insurgência,
conquanto se o
bserva, a nítida intenção de rediscutir matéria dantes enfrentada nos aspectos fático, probatório e jurídico que culminou em decisão por esta egrégia 4a Câmara Criminal e que se acha materizaliza no v. acórdão espelhado em decisão unânime, o que extrapola os estreitos limites da via integrativa.

Com efeito, registrei no voto condutor o seguinte excerto, pertinente à análise ora retomada:

Do pedido de nulidade pela inversão da ordem de oitiva das testemunhas.

O apelante sustenta, nesta preliminar, que ocorreu nulidade processual absoluta, nos termos do art. 571, I, do Código de Processo Penal, decorrente da inversão na ordem legal de inquirição das testemunhas, haja vista que a testemunha de acusação, no caso, a esposa da vítima, foi ouvida posteriormente às testemunhas de defesa, o que comprometeu de forma irreversível o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, a pretensão defensiva não deve ser acolhida.

Em que pese a argumentação defensiva, é cediço que, para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação de inobservância de alguma formalidade, principalmente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, conforme o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Na oportunidade, ao afastar a tese de nulidade, o juízo sentenciante destacou que:

[...] Inicialmente, as (pág. 227/228 –
pdf
) em audiência de instrução e julgamento ainda no ano de 2019 foi determinada a expedição de carta precatória para a oitiva da testemunha de acusação citada (esposa da
vitima
– Maria Jose – pág. 237
pdf
), contudo, é de conhecimento notório a ocorrência da pandemia da Covid-19, onde trouxe inovações no que tange
as realização

das audiência
, tal como na época não foi possível de cumprimento da carta precatória.

Vale ressalta, o provimento n° 15 de 10 de
Maio
de 2020 (em anexo), em seu art. 5°, caput, e inciso II, e art. 11, prevê que o agendamento das salas passivas será agenda pelo juízo processante diretamente no sistema de agenda eletrônico, como também, após o referido agendamento
devera
encaminhar o mandado judicial diretamente para central de mandados, sendo assim, a realização de audiência deve ser presidida pelo juízo processando e
não

mas
pelo juízo deprecado.

Destarte, a testemunha de acusação seria realizada por carta precatória, e o interrogatório do acusado realizou-se em momento ulterior.

[...]

Por inteligência, conforme previsão do parágrafo primeiro do artigo 222 do CPP, a expedição de carta precatória não suspenderá a instrução criminal. O que implica dizer que é possível à inversão na ordem das testemunhas, sem que isso ocasione nulidade processual.

Ainda nesse sentido, o Código de Processo Penal prevê: “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como
aos
esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.” (destaquei)

Contudo, verifica-se que o próprio artigo 400, em seu caput, menciona a ressalva no que diz respeito à necessidade da utilização de carta precatória. Neste contexto, o artigo 222, § 1o e § 2o, disciplina que a testemunha residente fora da jurisdição do Juiz, será inquirida no local onde mora, mediante expedição de carta precatória, a qual não suspenderá a instrução criminal, podendo, inclusive, realizar-se o julgamento antes de juntada sua oitiva nos autos.

[...]

In
casu
, destaco ainda que a defesa do réu não apresentou nenhum prejuízo, somente simples alegações de que a testemunha de acusação foi ouvida em juízo depois das testemunhas de defesa, sendo ainda que o
ultimo
que foi ouvido no presente caso foi o acusado.

Todavia, para que haja o deferimento do pedido, objetivando o reconhecimento da nulidade, o defensor deve demonstrar prejuízo que sofreu. O simples argumento não basta para convencer o juízo do prejuízo, pois o presente defensor participou da audiência e ainda e teve acesso as mídias da audiência.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar lançada pela defesa.

Assim, consoante restou bem delineado na decisão de primeiro grau e ratificado pelo parecer ministerial, a oitiva da testemunha de acusação em momento posterior não configura qualquer mácula, na medida em que decorreu de situação expressamente autorizada pelo artigo 222 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.

§ 1o A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.

§ 2o Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos. [...]

Desta feita, conforme previsão do §1o, do art. 222, do Código de Processo Penal, a expedição de carta precatória não suspenderá a instrução criminal. O que
implica dizer que é possível a inversão na ordem das testemunhas, sem que isso ocasione nulidade processual.

Logo, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo de origem, encontra-se devidamente fundamentada, bem como está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça o qual, em casos semelhantes, assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA .
2. INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. INQUIRIÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. NULIDADE NÃO
VERIFICADA .
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 3. RECURSO IMPROVIDO.
1 .
O julgamento monocrático, amparado em jurisprudência dominante, é autorizado pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sendo que a previsão de interposição de agravo regimental contra decisão unipessoal possibilita o exame da matéria pela respectiva Turma. Ademais, preconiza o enunciado n. 568 da Súmula desta Corte que "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Logo, não há falar em ofensa ao princípio da
colegialidade .
2. O art. 222, § 1o, do Código de Processo Penal, assevera que a expedição da carta precatória para a oitiva de testemunhas não suspende o curso da instrução criminal, de modo que,
na hipótese de colheita de testemunhos por precatória, a inversão na ordem da inquirição não representa nulidade processual, notadamente quando não demonstrado o efetivo prejuízo, consoante ocorre no caso dos autos
.
3 .
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no RHC: 68734 SP 2016/0066021-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2017). Destacamos

Ademais, cumpre salientar que não se pode cogitar de nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do consagrado princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” No caso dos autos, não se verifica qualquer elemento que denote prejuízo concreto à defesa, que, inclusive, participou regularmente de todos os atos processuais, tendo tido amplo acesso às mídias das audiências.

Assim, a simples inversão da ordem de oitiva, notadamente em virtude da expedição de carta precatória, não configura nulidade processual, notadamente quando desacompanhada de demonstração mínima de qualquer prejuízo.

Portanto, a alegação de nulidade deve ser rejeitada.

(Id.
288775874
)
.

Conforme se depreende dos autos, restou devidamente explicitada, no voto, a justificativa para rejeitar o pedido de nulidade processual fundado na inversão da ordem de oitiva das testemunhas, evidenciando que tal inversão decorreu da necessidade de expedição de carta precatória para a oitiva da testemunha de acusação, nos termos do art. 222, §1o, do Código de Processo Penal, que expressamente dispõe que esse procedimento não suspende a instrução criminal, permitindo, portanto, a continuidade dos atos processuais, sem que isso, por si só, importe em nulidade.

O voto consignou, ainda, que a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente do alegado vício, requisito indispensável à declaração
de nulidade, conforme preconiza o art. 563 do CPP. Ademais, o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(Tema n. 1.114)
, que entende que a nulidade decorrente da inversão da ordem prevista no artigo 400, do CPP, é relativa, sujeita ao instituto da preclusão, bem como à demonstração do prejuízo suportado pelo acusado, o que não restou constatado.

Dessa forma, verifica-se que a matéria foi enfrentada de maneira suficiente, clara e fundamentada, não subsistindo qualquer ambiguidade apta a ensejar a oposição de embargos de declaração.

Nesses termos,
a mera tentativa de reexame da causa em razão da contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração
, consoante precedente da Corte Cidadã:

“(...) Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser
acolhido.[...]
(STJ ,
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 20/6/2023).

Em outro julgamento, inclusive, já tive oportunidade de consignar que:

“(...) Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado,
sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
.

(N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL
PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022).

Noutro vértice
, ao contrário do que sustenta o embargante,
não há que se falar em cerceamento de defesa
por suposta impossibilidade de realização de sustentação oral, uma vez que
o pedido de retirada do processo da pauta da sessão virtual não foi formulado em tempo hábil
, conforme exige a regulamentação vigente. Nos termos do art. 4o, § 2o, da Portaria n. 298/2020-PRES deste Tribunal de Justiça, a solicitação de retirada de processo da pauta virtual para viabilizar sustentação oral deve ser apresentada
com antecedência mínima de 48 horas
do início da sessão.

Entretanto, nos presentes autos, a sessão de julgamento teve início em
03 de junho de 2025
, ao passo que o advogado do embargante apenas protocolou o pedido de retirada em
05 de junho de 2025
, ou seja,
no último dia da sessão virtual
, fora, portanto, do prazo regulamentar. Assim, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para formulação do referido requerimento impossibilita o reconhecimento de qualquer nulidade processual, não havendo que se cogitar em violação ao direito à ampla defesa ou ao contraditório.

Em conclusão, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão recorrido. As teses defensivas foram expressamente enfrentadas, com a fundamentação jurídica adequada, de modo que os embargos de declaração ora analisados apenas reproduzem a intenção de rediscutir o mérito da decisão colegiada, providência incabível nesta via.

Desse modo, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de processo Penal,
rejeito
dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025